Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-77.2018.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001645-77.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRANI LOPES CARVALHO - CPF: 411.580.401-72 (RECORRENTE), SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - CPF: 004.960.040-00 (ADVOGADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (ADVOGADO), ARGEMIRO LAZARINI - ME - CNPJ: 44.800.761/0001-01 (RECORRIDO), MARIA CLELIA LAZARINI - CPF: 062.132.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001645-77.2018.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

IRANI LOPES CARVALHO

Recorrido(s):

ARGEMIRO LAZARINI – ME (MAGAZINE HELOISA)

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANOS ANTES – NEGATIVA DE DETERMINAÇÃO PARA RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE EXTRATO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DANO COMPROVADO – RISCO DA ATIVIDADE – DIREITO A EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, seja em razão da decretação da revelia seja porque ainda que se considere os termos da contestação não se verifica a prova da contratação e os argumentos nela expostos não são suficientes para isentar a responsabilidade que provém do risco da atividade um dia exercida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 164,04) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão da ausência de prova da contratação entre as partes diante da revelia, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e:

1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais;

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;

4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque não determinou a efetivação da restrição já que os documentos juntados em contestação comprovam que houve encerramento das atividades, em 1993. Negou que tenha tido relação comercial com a parte promovente e que tenha determinado a efetivação da restrição, de modo que deve o órgão de proteção responder pelos danos, nos termos da Súmula 359, do STJ, pois é o responsável pela notificação. Alegou que juntou comprovante da Receita Federal, da Prefeitura Municipal, da JUCESP e comprovante de rendimentos e gastos com medicação relativos ao representante da promovida, tudo não apreciado e que comprova a sua ilegitimidade passiva.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a revelia não induz necessariamente a procedência da demanda, bem como que houve desrespeito aos termos do artigo 344 do CPC que estabelece que revel é aquele que deixa de apresentar contestação e, no caso, houve apresentação da peça que sequer fora considerada.

Alegou que a contestação sequer fora apreciada e nele é exposta a condição de saúde do representante da parte promovida e a distância que impediria o comparecimento, tendo sido informado que não haveria interesse na audiência, razão pela qual deveria o ato ter sido dispensado.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento.

Requereu, ao final, que esta Turma Recursal “receba o presente recurso, com as razões expostas, e dê provimento para que seja reformada a respeitável sentença a quo e julgada a presente ação em conformidade com a Súmula 359 do E. Superior Tribunal de Justiça com a exclusão do polo passivo da ação o MAGAZINE HELOISA-ME bem como seu representante legal ARGEMIRO LAZARINI e assim seja julgada improcedente por ser a recorrida carecedora da ação”.

Com o recurso, comprovou a exclusão da negativação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque não determinou a efetivação da restrição já que os documentos juntados em contestação comprovam que houve encerramento das atividades, em 1993.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação, cuja fraude, aliás, é fato assumido pela própria parte Recorrente que nega a determinação para a concretização da restrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, calha destacar as peculiaridades que permeiam o presente julgamento. Isso porque a parte promovida, ora Recorrente, nega que tenha determinado a restrição, pois sustentou e juntou documentos em contestação que comprovariam o encerramento das atividades em 1993. Em resumo, confessa que não tem qualquer relação comercial com a parte promovente e alega que não determinou a restrição do seu nome.

A despeito dessa negativa, se verifica a ocorrência de risco da atividade, porquanto a restrição fora comprovada e, assim, houve dano causado ao consumidor.

Assim, responde a parte Recorrente pelos riscos decorrentes da atividade que um dia exerceu e, como decorrência disso, lhe assiste o direito de regresso contra os eventuais causadores do dano, não podendo o consumidor ser responsabilidade pelos danos decorrentes desse risco. Apesar de negar a determinação para que a inscrição ocorresse, é certo que a restrição fora implementada em seu nome, cabendo ao órgão de proteção, em ação própria, fazer as devidas comprovações.

Aqui, nesta ação, deve-se facilitar os meios de defesa do consumidor, que comprovou a restrição e os danos dela advindos, ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento e esclarecer que jamais esteve em Birigui/SP, que não celebrou qualquer contrato com a promovida e que tomou conhecimento da restrição ao fazer compras no comércio local.

Outra peculiaridade deste feito é o fato de que a parte promovida apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação e nem à audiência de instrução e julgamento, tendo sido considerado revel. Insurge-se contra a revelia com o argumento de que houve violação ao artigo 344 do CPC que estabelece que o revel é aquele que deixa de apresentar contestação e, no caso, apresentou a peça.

Não lhe assiste razão porque a Lei 9099/95 possui regramento próprio. Ao se demandar perante os Juizados Especiais, seara específica, com lei própria, deve-se respeitar seus princípios basilares, seu microssistema jurídico. No caso dos Juizados Especiais, o revel é, também, aquele que deixa de comparecer a quaisquer das audiências designadas, conforme artigo 20 da Lei 9+099/95:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Aliás, a revelia pela ausência em audiência se deve ao fato de que o comparecimento nas audiências é obrigatório porque o espírito da lei reside na conciliação daí porque também não prevalece a tese de que em contestação houve comunicação de desinteresse na designação do ato, pois, reafirme-se, não se aplicam as disposições do CPC quando houver previsão especial.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consideração às ponderações anteriores, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Ainda que se desconsidere a revelia, verifica-se que não há prova da efetivação do contrato, mesmo porque a própria parte Recorrente invoca a ocorrência de fraude e nega que tenha determinado a restrição, o que se trata de mera alegação, cuja prova em contrário cabe ao órgão de proteção que concretizou a restrição, em ação própria.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, seja em razão da decretação da revelia seja porque ainda que se considere os termos da contestação não se verifica a prova da contratação e os argumentos nela expostos não são suficientes para isentar a responsabilidade que provém do risco da atividade um dia exercida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020